Tribunal: TRF3
Processo: 5299185-92.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1290/1327)

5299185-92.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5299185-92.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADILSON CELESTINO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU COMO ESPECIAIS PERÍODOS DE LABOR NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CÓDIGO 2.2.1 DO QUADRO ANEXO AO DECRETO No 53.831/1964. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, ao apreciar apelações de ambas as partes em ação previdenciária, manteve o reconhecimento como especiais dos períodos de 24/03/1988 a 29/04/1988, 02/05/1988 a 26/11/1988 e 01/02/1994 a 15/04/1994, relativos ao labor na lavoura de cana-de-açúcar prestado em favor da Usina Alta Mogiana S.A. – Açúcar e Álcool, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento como especiais dos períodos em que o segurado laborou no corte e plantio de cana-de-açúcar, mediante enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e pela comprovada exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs).

III. Razões de decidir

O enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, embora exija formalmente o labor simultâneo na agricultura e na pecuária, não impede o reconhecimento da especialidade de trabalhadores de setores notoriamente desgastantes como o sucroalcooleiro, admitindo-se o enquadramento até 28/04/1995 com base nas condições extremamente penosas e na exposição a agentes nocivos inerentes à atividade canavieira.

A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar expõe o trabalhador a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha e da manipulação de insumos agrícolas, agentes nocivos associados a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e risco aumentado de neoplasias, o que, somado ao desgaste físico decorrente de jornadas extenuantes, justifica o reconhecimento da especialidade do labor pela jurisprudência iterativa desta Colenda 9a Turma.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios. Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. O labor na lavoura de cana-de-açúcar, prestado até 28/04/1995 em favor de empresa agroindustrial do setor sucroalcooleiro, admite enquadramento como atividade especial com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, quando comprovada, por laudo pericial ou PPP, a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, notadamente hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). 2. 1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991; código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964; art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 136/2025; art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2019; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5000701-43.2017.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 12/12/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5299185-92.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ADILSON CELESTINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADILSON CELESTINO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 08/2017, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de períodos de atividade especial e a consequente concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado procedente em parte pelo Juiz da 1a Vara Federal da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, tendo sido reconhecidos como especiais os períodos de 01/08/1984 a 18/03/1988; 24/03/1988 a 29/04/1988; 02/05/1988 a 26/11/1988; 01/12/1988 a 06/02/1992; 01/02/1994 a 15/04/1994; 18/04/1994 a 05/09/1994; 14/09/1994 a 28/04/1995; 29/04/1995 a 05/03/1997; e 01/01/2004 a 01/09/2017, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB fixada em 01/09/2017.

Sobreveio apelação do INSS e da parte autora, as quais foram monocraticamente julgadas, sendo ambas parcialmente providas para: afastar a especialidade dos períodos de 01/08/1984 a 18/03/1988, 18/04/1994 a 05/09/1994 e 25/02/2017 a 01/09/2017; reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 24/02/2017; e manter os demais lapsos reconhecidos em sentença, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a citação.

O INSS interpõe agravo interno sustentando a impossibilidade de reconhecimento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial, por ausência de previsão legal para enquadramento por penosidade ou por categoria profissional na lavoura canavieira. Alega que a atividade não está contemplada no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, que exigiria labor simultâneo na agricultura e na pecuária, e que o STJ, no PUIL 452/PE, firmou entendimento contrário à equiparação do labor na lavoura de cana ao trabalho agropecuário. Aduz, ainda, que após a Lei no 9.032/95 é exigida comprovação efetiva de exposição a agente nocivo, não sendo admissível presunção de nocividade ou enquadramento por penosidade.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações das partes para, entre outros pontos, manter o reconhecimento como especiais dos períodos de 24/03/1988 a 29/04/1988, 02/05/1988 a 26/11/1988 e 01/02/1994 a 15/04/1994, relativos ao labor na lavoura de cana-de-açúcar prestado em favor da Usina Alta Mogiana S.A. – Açúcar e Álcool (atual Biosev Bioenergia S.A.).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"DO TRABALHO NA AGROPECUÁRIA

O reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional do empregado rural somente é possível para os trabalhadores da agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

(...)

Muito embora o enquadramento profissional previsto no item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 exija o labor simultâneo na pecuária e na agricultura — requisito que, sabidamente, não é atendido pela maioria dos trabalhadores empregados em empresas agroindustriais, cujas atividades tendem a se concentrar em apenas um segmento produtivo —, tal circunstância não impede o reconhecimento da especialidade em setores notoriamente desgastantes, como o sucroalcooleiro, a citricultura, a cafeicultura entre outros.

DO TRABALHO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO

Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

(...)

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte.

(...)

Período de 24/03/1988 a 29/04/1988 e 02/05/1988 a 26/11/1988

Função: Lavrador

Empresa: Biosev Bioenergia S.A. (Usina Alta Mogiana S.A. – Açúcar e Álcool)

Prova: Laudo Pericial id. 138864563

Análise: O perito atestou que o autor laborou no corte e plantio da cana-de-açúcar e aplicação de veneno, ficando exposto a agentes químicos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), sendo possível o enquadramento por categoria profissional com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

Conclusão: Mantida a especialidade.

(...)

Período de 01/02/1994 a 15/04/1994

Função: Serviços gerais

Empresa: Usina Alta Mogiana S.A. – Açúcar e Álcool

Prova: PPP id. 138864519 - Pág. 1

Análise: O PPP, apesar de apontar exposição a ruído em intensidade abaixo da permitida, descreve as funções do autor no corte e plantio da cana-de-açúcar, carpa de ervas daninhas, e limpeza dos terrenos, permitido o enquadramento profissional com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/196.

Conclusão: Mantida a especialidade."

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU COMO ESPECIAIS PERÍODOS DE LABOR NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CÓDIGO 2.2.1 DO QUADRO ANEXO AO DECRETO No 53.831/1964. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAS). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, ao apreciar apelações de ambas as partes em ação previdenciária, manteve o reconhecimento como especiais dos períodos de 24/03/1988 a 29/04/1988, 02/05/1988 a 26/11/1988 e 01/02/1994 a 15/04/1994, relativos ao labor na lavoura de cana-de-açúcar prestado em favor da Usina Alta Mogiana S.A. – Açúcar e Álcool, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento como especiais dos períodos em que o segurado laborou no corte e plantio de cana-de-açúcar, mediante enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e pela comprovada exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs).

III. Razões de decidir

O enquadramento profissional pelo código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, embora exija formalmente o labor simultâneo na agricultura e na pecuária, não impede o reconhecimento da especialidade de trabalhadores de setores notoriamente desgastantes como o sucroalcooleiro, admitindo-se o enquadramento até 28/04/1995 com base nas condições extremamente penosas e na exposição a agentes nocivos inerentes à atividade canavieira.

A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar expõe o trabalhador a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha e da manipulação de insumos agrícolas, agentes nocivos associados a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e risco aumentado de neoplasias, o que, somado ao desgaste físico decorrente de jornadas extenuantes, justifica o reconhecimento da especialidade do labor pela jurisprudência iterativa desta Colenda 9a Turma.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios. Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. O labor na lavoura de cana-de-açúcar, prestado até 28/04/1995 em favor de empresa agroindustrial do setor sucroalcooleiro, admite enquadramento como atividade especial com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, quando comprovada, por laudo pericial ou PPP, a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, notadamente hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). 2. 1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991; código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964; art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 136/2025; art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2019; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5000701-43.2017.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 12/12/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão